Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740333-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E DE BENS - TOP PROTECTION AGRAVADO: ADRIANO MARCIONIL RODRIGUES DECISÃO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E DE BENS TOP PROTECTION interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 19684925, pág. 138) que, no cumprimento de sentença proposto contra ADRIANO MARCIONIL RODRIGUES, indeferiu o pedido de bloqueio e expedição de ofício ao Detran-GO, nos seguintes termos: “Se há divergências entre as informações oficiais colhidas pelo Juízo por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis e informações extraprocessuais colhidas pela exequente, devem prevalecer aquelas, pois dotadas de fé pública, notadamente quando a exequente não traz aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmá-las. Ademais, não cabe a inserção de transferência no sistema RENAJUD sobre veículo objeto de alienação fiduciária em garantia revela-se medida inócua, porquanto a própria inserção do gravame já impede, por si mesma, a alteração dos registros da propriedade móvel, segundo a inteligência do artigo 8o, §1o, da aludida Resolução CONTRAN n. 689/2017. Indefiro os pedidos de Id 68853289. Cumpra-se a decisão de Id 11815602.” A agravante-exequente alega que comprovou, mediante consulta extrajudicial, que o veículo GM/CORSA/CLASSIC, placa JIJ 8489, está registrado no Detran-GO como sendo de propriedade do agravado-executado, não havendo motivo para o indeferimento do pedido de bloqueio do veículo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Detran-GO para efetivar o bloqueio do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o pedido de bloqueio e posterior penhora do bem. Preparo (id. 19684929, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O Renajud é o sistema eletrônico oficial disponível pelo Juízo para se aferir a propriedade de veículos automotores, bem como realizar o respectivo bloqueio e posterior penhora. Conforme consulta ao sistema Renajud (id. 19684925, pág. 132) o veículo indicado pelo agravante-exequente para penhora é de propriedade de Carlos Augusto dos Santos, terceiro estranho ao processo. As informações do sistema Renajud são disponibilizadas pelos Departamentos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Assim, havendo disparidade entre a informação trazida pela agravante-exequente, que realizou uma pesquisa extraprocessual, e a obtida pelo Juízo no sistema eletrônico oficial, devem prevalecer as informações constantes do sistema Renajud. Assim, inviável o bloqueio do veículo que não se encontra em nome do agravado-executado, bem como a expedição de ofício ao Detran-GO, uma vez que a agravante-exequente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar as informações constantes do sistema Renajud. Em relação aos demais veículos localizados em nome do agravado-executado (id. 19684925, pág. 133), a restrição de alienação, por intermédio do sistema Renajud, revela-se inócua do ponto de vista jurídico, pois o devedor fiduciante não pode promover a venda do bem alienado fiduciariamente que continua na órbita dominial do credor fiduciário. Ademais, além de não configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora